Tribunal: TJSP
Processo: 1137619-77.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Direitos do autor. Cessão de direitos para exploração por meios de difusão diversos. Ausência de repasse dos valores devidos ao artista. Disponibilização de canções sem autorização contratual. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. EMBARGOS opostos pela requerida, alegando contradição relativamente à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer e indenizatória. Direitos do autor. Cessão de direitos para exploração por meios de difusão diversos. Ausência de repasse dos valores devidos ao artista. Disponibilização de canções sem autorização contratual. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor. EMBARGOS opostos pela requerida, alegando contradição relativamente à impossibilidade de defesa em razão da inépcia da inicial. EXAME: Alegação de inépcia da inicial que não foi aventada pela apelada em contrarrazões. Impossibilidade de conhecimento por ter sido formulada somente em sede de embargos declaratórios. Inovação recursal reconhecida. Precedentes do C. STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.